Tribunal: STF
Processo: RE 87025
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - SÚMULA 568, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente".
Recurso Extraordinário Criminal conhecido e provido.